Tribunal: TJMT
Processo: 0009029-22.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009029-22.2010.8.11.0041.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.
RECORRIDO: ADILSON JORGE LEITE.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 9847480-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ELEVAÇÃO DE RUA E OBRA DE TERRAPLANAGEM – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – FATOS INCONTROVERSOS – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ARGUMENTOS ACERCA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS – ÔNUS DO REQUERIDO – DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – DESINTERESSE NA PRODUÇÃO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIA E NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO – FATOS NÃO QUESTIONADOS PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – LIMITAÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA – CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 37, §6o DA CF/88 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Existência de fato incontroverso nos autos, qual seja: a realização de obra de terraplanagem na rua onde se localiza o imóvel descrito na exordial e pertencente ao Autor, posto que afirmado pela parte autora na sua petição inicial e não negado ou não contestado pela parte contrária.
2. Desnecessidade de produção de provas em relação a este fato específico, nos termos do art. 374, II e III, do atual Código de Ritos.
3. Demonstração dos danos patrimoniais sofridos pelo Autor.
4. Para haver a desnaturação das provas apresentadas pelo Autor, deveria o Apelante fazer prova em sentido contrário por tratar de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Apelado, conforme preceitua o art. 373, II, do atual Código de Ritos.
5. O Apelante não produziu qualquer prova a desconstituir o conjunto probatório produzido na exordial. Ao contrário, o juiz sentenciante, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que o Apelante, embora devidamente intimado, deixou transcorre in albis o prazo sem qualquer manifestação, o que demonstra o seu desinteresse na produção de provas.
6. Não comprovação de recebimento de mercadoria e ausência de prova que o serviço tenha sido realizado.
7. Matérias não questionadas pelo Município quando da apresentação da peça de defesa, o que configura verdadeira inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico pátrio.
8. Alegação de responsabilidade subsidiária do Município, pois o suposto dano foi praticado por prestador de serviço (pessoa jurídica de direito privado) e não por servidores do Município por meio de contrato de empreitada.
9. É certo que em se tratando de contrato de empreitada entabulado entre a Administração Pública e pessoa jurídica de direito privado, o poder público responde de forma subsidiária em caso de descumprimento ou inexecução contratual, tendo sido reconhecida a constitucionalidade do art. 71, §1o da Lei no 8.666/93, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal (ADC no 16). No entanto, o caso em apreço não se trata de descumprimento ou inexecução contratual, massa sim de ocorrência de danos materiais decorrentes de ato praticado pela empresa que realizou a obra de terraplanagem no local onde está inserido o imóvel pertencente ao Autor.
10. Prevalência da responsabilidade solidária e objetiva da Administração Pública por danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6o, da Carta Magna.
11. Por se tratar de forma de limitação (ainda que indireta) ou desrespeito ao direito de propriedade, respondem de forma solidária, todos àqueles que contribuíram, de alguma forma, no evento danoso.
12. Recurso de Apelação desprovido. (N.U. 0009029-22.2010.8.11.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 30484455-TJ).
Sem contrarrazões (id. 34035952-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Nos termos do artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, a parte recorrente deve demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DEPRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF ARE 841759 ED / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 26/11/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
No caso, verifica-se que na peça recursal não foi suscitada a preliminar de repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário.
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII